Tribunal: STF
Processo: Rcl 53526
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.886. TEMA N. 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Daltro Fiúza, em 20.5.2022, contra a seguinte decisão prolatada pelo Desembargador Relator da Apelação n. 5004191-25.2020.4.03.6000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 636.886, paradigma do Tema n. 899:



    “Trata-se de APELAÇÃO interposta por DALTRO FIUZA contra a sentença de improcedência da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando a anulação do julgamento da Tomada de Contas Especial (TCE) nº 032.048/2016-5, no âmbito do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU).



    Consoante a inicial e documentação anexa, - a TCE nº 032.048/2016-5 foi instaurada pelo INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) em desfavor de DALTRO FIUZA, ex-Prefeito de Sidrolândia/MS, e da empresa ND2 ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., para apuração de irregularidades na condução e na prestação de contas do Convênio SICONV nº 707597/2009 (...) a 1ª Câmara do TCU, na sessão ordinária de 14/8/2018, proferiu o acórdão nº 8978/2018, (…) julgando irregulares as contas de DALTRO FIUZA (...) aplicando a (…) a multa (…) no valor de R$ 45.000,00; DALTRO FIUZA, nas razões de apelação, requer a reforma da decisão, reiterando as teses de reformatio in pejus no julgamento da TCE nº 032.048/2016-5; de prescrição da pretensão executória, com fulcro no Tema 899 do STF, ressaltando que o termo inicial é a data do repasse das verbas federais; e da prescrição da pretensão punitiva (ID 253724373).” (…)



    O caso dos autos permite julgamento monocrático, (…) não havendo que se aventar hipóteses de violação ao princípio da colegialidade ou de cerceamento de defesa, diante da possibilidade de controle do decisum por meio de agravo interno. Da prescrição (…) O STF decidiu no julgamento do RE 636886, sob a relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, fixando o Tema 899 com Repercussão Geral (…)



    Para alcançar esse entendimento, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, no voto que integra o v. acórdão, considerou que: - a decisão definitiva de Tribunal de Contas que resulte em imputação de débito ou multa tem eficácia de título executivo (...) ; - o crédito decorrente [d]esse título executivo pode ser cobrado judicialmente (executado) em caso de inadimplemento, (...); - o crédito decorrente desse título executivo se enquadra no conceito de dívida ativa não tributária da União (...); - a execução judicial do crédito decorrente desse título executivo, conceituado como dívida ativa não tributária da União, segue o rito previsto na Lei nº 6.830/1980, a Lei de Execução Fiscal; - na execução judicial do crédito decorrente desse título executivo, é aplicado integralmente o disposto no artigo (...) que fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente 



    O Tema 899 do STF, por conseguinte, diz respeito unicamente à execução judicial da decisão definitiva de Tribunal de Contas que resulte imputação de débito ou multa e possui eficácia de título executivo, o que não corresponde ao caso dos autos.



    Prosseguindo nesse tema, a Tomada de Contas Especial, no âmbito do TCU, não deixa de ser um processo administrativo e, por isso, subsome-se à Lei nº 9.873/1999, no que tange à perquirição da prescrição da pretensão punitiva, conforme sedimentado na jurisprudência do STF (…) 



    Passo, portanto, à análise da prescrição da pretensão punitiva na TCE nº 032.048/2016-5, objeto desse feito, à luz da Lei nº 9.873/1999, que assim determina no que interessa nesses autos (…)



    Compulsando-se as informações encaminhadas pelo TCU acerca da TCE nº 032.048/2016-5 e documentação comprobatória anexa, tem-se que (...) (1) o recebimento da primeira parcela da verba federal decorrente do Convênio SICONV nº 707597/2009, em 15/12/2009, corresponde ao dies a quo da prescrição da pretensão punitiva, ao teor do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999; (2) durante a execução do Convênio SICONV nº 707597/2009, cuja vigência foi de 1/12/2009 a 13/7/2013, a contagem da prescrição da pretensão punitiva foi interrompida por uma série atos inequívocos da Administração para apuração dos fatos, (…) (4) a TCE nº 032.048/2016-5 foi relatada em 12/5/2016 e aprovada pela Superintendência Regional do INCRA/MS em 1/6/2016 (ID 253724231 – fls. 6/20); (6) a 1ª Câmara do TCU, na sessão ordinária de 14/8/2018, proferiu o acórdão nº 8978/2018 nos autos da TCE nº 032.048/2016-5 (ID 253724204). Assim, a prescrição da pretensão punitiva também não se consumou. (...)



    [A] condenação imputada a DALTRO FIUZA, no acórdão nº 8978/2018, tem em seu cerne na ‘montagem’ de medição dos serviços executados, o que é referido no relatório/voto que integra o acórdão nº 8835/2019 (recurso de reconsideração), inexistindo qualquer inovação (…)



    Como se verifica, a sentença improcedência não merece qualquer reparo, sendo de rigor a sua manutenção” (fls. 68-79, e-doc. 3).



    O agravo interno interposto contra essa decisão, em 7.3.2022, aguarda julgamento, agendado para 9.6.2022 (fl. 4, e-doc. 3).



    2. O reclamante discorre sobre o julgamento pelo Tribunal de Contas da União da Tomada de Contas Especial n. 032.048/2016-5, no qual teria ocorrido “duas graves situações, a primeira que existe o cerceamento de defesa, e a segunda que existe uma inovação e contrariedade, demonstrando o reformatio in pejus, em que traz prejuízos para o Requerente, posto que seu nome hoje consta como CONTAS REPROVADAS PARA FINS ELEITORAIS” (fl. 6).



    Sustenta que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886- RG (Tema n. 899), “o Supremo Tribunal Federal decidiu no mês de abril de 2020 que são prescritíveis ações de ressarcimento nos Tribunais de Contas da União, fixando prazo de 5 (cinco) anos para abertura da tomada de contas especiais” (fl. 7), o que não teria sido reconhecido pela autoridade reclamada.



    O Reclamante argumenta que a decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União no julgamento da Tomada de Contas Especial n. 032.048/2016-5, objeto da ação anulatória em curso no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, teria incorrido em cerceamento de seu direito de defesa e indevida inovação condenatória, a caracterizar reformatio in pejus.



    Acentua que, “diante do Princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como da inclusão de fato CRIME no presente acórdão já transitado em julgado pelo Tribunal de Contas da União, não há outra maneira de se perquirir o direito se não o Poder Judiciário, anulando os absurdos incluídos” (fl. 19).



    Requer medida liminar para suspender “o processo até o julgamento da presente Reclamação, pois se trata de direitos fundamentais, causando lesão de grave e difícil reparação, posto que não foi permitido a defesa em sustentação oral” (fl. 19).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação “para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos da decisão monocrática, para que se alinhe aos TEMA já julgados pela prescrição” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento à apelação interposta e deixar de reconhecer o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) das “ações de ressarcimento nos Tribunais de Contas da União”, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 636.886, paradigma do Tema n. 899.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A ação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    No caso em apreciação, o agravo interno interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática pela qual negado provimento à apelação interposta na Ação Anulatória n. 5004191-25.2020.4.03.6000 sequer foi julgado, pois está agendado para apreciação do colegiado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em 9.6.2022. Tampouco há falar, no momento, sobre eventual interposição de recurso extraordinário contra a futura decisão, a evidenciar que não houve o exaurimento das instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação da beneficiária da decisão questionada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora